Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (EMBARGANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (EMBARGANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO MARCHETT - CPF: 634.456.380-04 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (EMBARGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR - INTERRUPÇÃO - ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, II DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – INPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000410-58.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: DANIELA CAROLINA DIAVAN, ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARTA CAETANO DIAVAN, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

EMBARGADO: FRANCISCO MARCHETT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Eclair Diavan e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR - INTERRUPÇÃO - ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, II DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O manejo anterior de ação interrompe o prazo prescricional, que se reinicia do último ato do processo que a interrompeu.

A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Constitui ônus da parte que alega comprovar eventual incapacidade civil da outra parte que interfira na relação processual atual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão quanto à ausência de ato judicial que ordene a citação ou que constitua em mora o devedor, nos termos do art. 202, inciso I e V, do CC e art. 240, § 1º, do CPC. Realçam ser inequívoco o transcurso do prazo prescricional.

Sustentam, ainda, a omissão quanto à prescrição intercorrente. Dizem que os atos processuais realizados pelo credor não são aptos a afastar sua inércia. Apontam que o último efetivo ato de impulso da execução foi praticado pelo embargado em julho de 2013.

Arguem também, a ocorrência de omissão e contradição acerca dos pedidos de produção probatória que foram indeferidos, em particular quanto o ônus probatório em relação a superveniente incapacidade civil do embargado.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 185823657). Rebate pontualmente as razões do recurso e argumenta se tratar de mero inconformismo de matéria fundamentadamente resolvida. Aduz que os embargos não se prestam a correção de erro de julgamento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese é de agravo de instrumento interposto por Eclair Diavan e outros, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Francisco Marchett, rejeitou a impugnação ao afastar a prejudicial de prescrição, bem como não reconheceu a prescrição intercorrente por abandono processual e ainda, entendeu que a comprovação da capacidade civil do credor é ônus da parte que o alega.

Como expressamente esclarecido no v. acórdão, o Cumprimento de Sentença se deu por força da condenação dos embargantes em honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução que teve o trânsito em julgado em 09/05/2016.

O ingresso do Cumprimento de Sentença se deu em 22/06/2016, sendo extinto em 23/07/2019 por inadequação da via eleita.

Registra-se que da extinção, o credor interpôs Recurso de Apelação, do qual os devedores, ora embargantes, apresentaram contrarrazões em 13/03/2020. Contudo, houve pedido de desistência, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, em 14/02/2022, o credor promoveu o Cumprimento de Sentença na via executiva.

Sob tal viés, o v. acórdão entendeu que houve a ciência inequívoca dos devedores do Cumprimento de Sentença, cuja extinção, sem julgamento de mérito, não tem o condão de afastar a causa interruptiva da prescrição. Nesse sentido, o v. acórdão registrou:

Em exame aos autos dos Embargos à Execução n. 0000260-08.2011.8.11.0100, verifica-se que a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença primeiramente promovido, foi proferida em 23/07/2019, sendo apresentado recurso de apelação pelos credores, bem assim contrarrazões. Contudo, houve pedido de desistência formulado pelos credores, sendo homologado pelo Juízo.

Sob tal viés, a questão não demanda maiores discussões, considerando que a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do Cumprimento de Sentença no bojo dos Embargos à Execução, em 22/06/2016, do qual os devedores tiveram ciência inequívoca, e só voltou a correr após o último ato da ação anteriormente ajuizada, não se operou a prescrição o Cumprimento de Sentença promovido nos autos da Execução em 14/02/2022.

Concluiu-se, assim, que, nos termos do art. 202, V, e § único, do CC,
“
ajuizada ação anterior, o prazo prescricional é interrompido e recomeça a correr a partir do último ato do processo, como disposto no parágrafo único do art. 202 do CC
”
.

Quanto à alegada prescrição intercorrente, o v. acórdão afastou a inércia do credor, que buscou de todas as formas a satisfação de seu crédito, todas infrutíferas. Ademais, como consignado no v. acórdão, não se pode imputar ao credor a demora no trâmite do processo.

Por fim, quanto ao pedido de comprovação da capacidade civil do credor, o v. acórdão registrou ser ônus da parte, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, inclusive fundado em julgados da Corte Superior e deste e. Tribunal, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada omissão faz avultar a feição de nítida imputação de “
error in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada contradição. Assim se diz, porque a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023